Tribunal: TJDFT
Processo: 0753133-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA PARA ESTUDOS (MESTRADO). INVIÁVEL A CONTAGEM DO REFERIDO TEMPO DE AFASTAMENTO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA EM QUE CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para: a) declarar que o abono de permanência é de natureza remuneratória e que deve fazer parte da base de cálculo da remuneração da servidora, ora autora; b) condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 17.806,70 [dezessete mil oitocentos e seis reais e setenta centavos], corrigido monetariamente a contar de outubro de 2021, e ainda, com incidência de juros de mora [os juros de mora estão incluídos na taxa SELIC] nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e Acórdão 1601628 deste E. TJDFT.
2. Na origem, a recorrida/requerente narrou que preencheu todos os requisitos para a aposentadoria especial integral em 21/05/2015, data que passou a ter direito ao abono permanência, oportunidade em que contava com 52 anos, 6 meses e 21 dias de idade; 9.994 dias ou 27 (vinte e sete) anos de contribuição previdenciária; 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público, 10 (dez) anos de carreira e 5 (cinco) no cargo da aposentadoria. Pediu a procedência dos pedidos, a fim de declarar que a partir de 21/05/2015 a requerente atendia a todos os requisitos para o recebimento de abono permanência, e condenar o Distrito Federal a pagar o valor de R$ 16.953,10 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e três reais e dez centavos), montante devidamente corrigido até a data de distribuição da petição inicial, 05/10/2021, respeitada a prescrição (data a ser considerada 04/10/2016), e subtraída a quantia já paga pelo Distrito Federal, devidamente corrigido até a data de distribuição da ação.
3. Em suas razões recursais o Distrito Federal alega, em síntese, que a r. sentença recorrida não levou em consideração as informações da administração que, no cálculo do abono de permanência, teriam sido excluídos 823 dias do tempo de serviço da autora (períodos compreendidos entre 03-08-1995 a 20-10-1997 e 21-10-1997 a 02-11-1997), por não terem eles natureza especial de professor, e que a recorrida/requerente somente teria direito ao abono permanência no período compreendido entre (14/08/2017 a 01/10/2017), no valor de R$ 1.842,58, o que teria sido pago na folha do mês 12/2017.
4. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo (isenção legal). Contrarrazões apresentadas (ID. 53051633).
5. No caso dos autos, a alegação do recorrente/requerido é que não há fundamentação para sustentar o acolhimento do pedido de pagamento de abono de permanência a partir de 04/10/2016.
6. O abono de permanência é um benefício financeiro, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal/1988, no §5o, do artigo 2o, da EC 41/2003, e no artigo 114 da LC 840/2011, que consiste no reembolso da contribuição previdenciária devida ao Servidor Público, em regime estatutário, que preenche os requisitos necessários para aposentadoria voluntária, não proporcional, mas que tenha optado por continuar em atividade até completar as exigências para aposentadoria compulsória. Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal no ARE 825334 AgR.
7. Nos termos do art. 114 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, o abono de permanência corresponderá ao valor da contribuição previdenciária do servidor público e este passará a ter direito ao recebimento quando cumpre os requisitos para a aposentadoria voluntária.
8. O art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional estabelece que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.
9. No julgamento da ADI 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Essa mesma condição se repete na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 965: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”
10. Nesse sentido, a Lei Distrital no 1.816 estatui que o (a) servidor (a) ocupante de cargo efetivo de Professor (a) da carreira do Magistério Público do Distrito Federal, quando investido (a) em função de natureza pedagógica, faz jus à contagem desse tempo diferenciado para fins de aposentadoria especial, desde que se tratem de funções gratificadas de natureza pedagógica destinadas ao Diretor, ao Vice-Diretor e ao Assistente de estabelecimento de ensino do quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal (Artigo 5o), os quais, pela natureza das atividades realizadas, estariam submetidos às condições similares dos professores em regência de classe e no mesmo ambiente de trabalho (estabelecimento de ensino).
11. No caso dos autos, o documento de ID. 53051617 – Pág. 6 evidencia que entre 03/08/1995 e 20/07/1997 a Administração Pública autorizou o afastamento remunerado da recorrida/requerente para frequentar o Curso, a nível de Mestrado, em Educação – Administração da Educação: Política, Planejamento e Gestão na Universidade de Brasília – UnB. O afastamento em questão foi renovado para o período de 20/07/1997 a 30/10/1997.
12. Desse modo, verifica-se que esses períodos não podem ser contados para aplicação do fator redutor do tempo de aposentadoria. Nesse sentido já se posicionou este eg. TJDFT: “FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA PARA ESTUDOS (MESTRADO E DOUTORADO). INVIÁVEL A CONTAGEM DO REFERIDO TEMPO DE AFASTAMENTO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 1o, III E § 5o E LEI N. 9.394/96, ART. 67 § 2o E LEI DISTRITAL N. 1.816, ART. 5o). RECURSO IMPROVIDO. (...) V. No caso concreto, a autora (professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal), nos períodos de 15.3.04 a 20.12.05 e 8.3.10 a 29.7.13, por meio de licença de afastamento para estudos, ficou afastada das atividades pedagógicas em decorrência dos cursos de mestrado e doutorado (Id 6803461). Desse modo, não se constata a subsunção dessa situação fática-jurídica aos pressupostos legais à aplicação do fator redutor do tempo de aposentadoria. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Custas processuais e honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55). (TJ-DF 07340376520188070016 DF 0734037-65.2018.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 20/02/2019, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 21/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Com efeito, a recorrida/requerente foi admitida em 21/05/1990; permaneceu no serviço público por 9.994/9.996 dias; 9.171 dias em regência de classe, completando os requisitos para aposentadoria por tempo especial em 14/08/2017, com aposentadoria publicada em 02/10/2017 (ID. 53051617 – Pág. 9). A questão foi objeto inclusive de questionamentos do Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID. 53051560 – Pág. 40), quando determinou-se a retificação por parte da Administração Pública.
14. Posto isto, considerando que a recorrida/requerente somente completou os requisitos para aposentadoria voluntária por tempo especial em 14/08/2017 e que sua aposentadoria somente foi publicada em 02/10/2017, bem como que a Administração pagou os valores relativos ao abono permanência do período de 14/08/2017 a 01/10/2017, não há que se falar em dívidas pretéritas a título de abono permanência anteriores a 14/08/2017.
15. No que concerne ao pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferença devida a título de terço constitucional de férias, é importante salientar que, de acordo com o posicionamento jurisprudencial adotado pelo STJ e pelo TJDFT, o abono de permanência é verba de natureza remuneratória, e, como tal, deve incidir sobre todas as verbas calculadas na base de remuneração do servidor. Precedentes: Tema 424/STJ (Resp 1.192.556/PE); (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.443/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.); (AgInt no REsp n. 2.018.807/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.); (Acórdão 1774328, 07493563420228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1768167, 07114220820238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1762667, 07010024120238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1761730, 07586553520228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1756387, 07647472920228070016, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1733241, 07585757120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
16. No caso, verifica-se do documento de ID. 53051617 – Pág. 10, bem como das fichas financeiras juntadas, ID. 53051559, que o valor pago, R$ 1.842,58, não incluiu a incidência do 1/3 de férias, de modo que o valor de R$ 383,87, o que atualizado até 05/10/2021 representa o valor de R$ 465,21 (Planilha de ID. 53051505) é devido pelo recorrente/requerido à recorrida/requerente.
17. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
18. Sentença reformada para: a) declarar que os períodos de 03/08/1995 a 30/10/1997, em que a recorrida/requerente obteve autorização para afastamento remunerado para fins de realização de Mestrado, devem ser excluídos do cômputo para fins de aposentadoria por tempo especial, e, consequentemente, para contagem do cômputo de abono permanência; b) condenar o Distrito Federal no pagamento do reflexo do 1/3 de férias sobre o abono permanência, o que atualizado até o dia 05/10/2021 representa o valor de R$ 465,21 (Planilha de ID. 53051505). Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização, acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.
19. Sem condenação em honorários de sucumbência ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
20. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.